Tribunal: TJSP
Processo: 2191410-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Decisão que condenou a exequente em litigância de má-fé em 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 80, V, do CPC - Ausência de conduta dolosa - Não se verifica no caso que a exequente/agravante tenha procedido de forma temerária - Inexistência de dano à parte contrária ou ao processo - Litigância de má-fé não evidenciada -

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Decisão que condenou a exequente em litigância de má-fé em 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 80, V, do CPC - Ausência de conduta dolosa - Não se verifica no caso que a exequente/agravante tenha procedido de forma temerária - Inexistência de dano à parte contrária ou ao processo - Litigância de má-fé não evidenciada - Penalidade afastada - Decisão reformada - Recurso provido.